Tribunal: TJBA
Processo: 8018812-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018812-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

AGRAVADO: TANIA LUCIA PORTELA

Advogado(s)
:
BRUNA LOMANTO FARO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 35% DA RENDA LÍQUIDA. FIXAÇÃO DE CRITÉRIO OBJETIVO PARA REDUÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para limitar os descontos referentes a empréstimos consignados ao percentual de 35% dos proventos da Autora, sob pena de multa diária, em demanda que trata de superendividamento e pleito de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

II. Q
uestão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência na hipótese de superendividamento; e (ii) definir se a limitação dos descontos ao percentual de 35% dos rendimentos líquidos da consumidora deve ser mantida, com indicação de critério objetivo para cumprimento da medida pelos credores.

III. R
azões de decidir

3. A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

4. A Autora/Agravada demonstrou, ainda que em sede de cognição sumária, condição de superendividamento, com comprometimento excessivo de sua renda líquida — resultando em valor remanescente de apenas R$ 290,34 para sua subsistência — configurando violação ao mínimo existencial nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC.

5. Nesses casos, a jurisprudência dos tribunais estaduais tem conferido amparo à possibilidade de concessão de medidas liminares voltadas à preservação da dignidade do consumidor superendividado, mesmo antes da finalização do procedimento previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC.

6. No entanto, a decisão de origem, ao limitar genericamente os descontos a 35% dos proventos, sem fixar critérios objetivos para o cumprimento por múltiplos credores, gerou insegurança jurídica, transferindo indevidamente aos réus a definição sobre a forma de cumprimento da ordem judicial.

7. Considerando a urgência da medida e a necessidade de preservação do mínimo existencial da consumidora, é cabível a manutenção da limitação dos descontos a 35% da renda líquida, com a estipulação de critério uniforme: redução proporcional e igualitária de aproximadamente 52,5% em cada cobrança, até que se homologue ou fixe plano de pagamento definitivo.

IV. D
ispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É admissível a concessão de tutela provisória de urgência para limitar descontos decorrentes de contratos bancários em caso de superendividamento do consumidor, buscando a preservação do mínimo existencial enquanto tramita o procedimento de repactuação de dívidas.

2. A limitação dos descontos deve observar o percentual de 35% da renda líquida do consumidor, como medida de preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

3. A efetivação da limitação exige a fixação de critério objetivo e proporcional entre os credores, a fim de garantir segurança jurídica e cumprimento uniforme da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 297 e 300; CDC, arts. 6º, XI, 54-A, §1º, 104-A; CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 170, caput e V; Medida Provisória nº 2.215-10/2001, art. 14, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, AI nº 80311357320238050000, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Carmen Lucia Santos Pinheiro, j. 05/09/2023. TJRS, AI nº 50353103520248217000, 23ª Câmara Cível, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 23/04/2024. TJBA, AI nº 80595540620238050000, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 15/04/2024.
TJSP, AI nº 21572190820248260000, 22ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 19/08/2024. TJMG, AI nº 10000211949383007, 10ª Câmara Cível, j. 07/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8018812-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

e
TANIA LUCIA PORTELA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA